Tribunal: STM
Processo: 7000018-35.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE PROLONGA NO TEMPO. ILEGALIDADE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. LIBERDADE. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM. A concessão de liminar em habeas corpus, embora possa ter caráter satisfativo, é medida precária e provisória. Sua confirmação ou revisão deve ocorrer no julgamento definitivo do writ. Assim, a obtenção superveniente da tutela requerida não caracteriza, por si só, a perda do objeto. A análise final da legalidade da medida cautelar deferida ainda se faz necessária. No caso, o Paciente foi flagrado com a posse de entorpecente no interior da Unidade Militar onde estava lotado. Em razão disso, foi preso em flagrante. O Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva. A decisão liminar que revogou a prisão está em consonância com precedentes desta Corte. Em casos semelhantes, tem-se reconhecido que o infrator não costuma permanecer preso por período prolongado após a prisão em flagrante. Dessa forma, ratifica-se a Decisão liminar, que concedeu a liberdade provisória ao Paciente. O entendimento consolidado deste Tribunal é de que a simples posse de substância ilícita no ambiente militar, por si só, não justifica estender a prisão cautelar por muito tempo. A excepcionalidade da medida deve ser observada, com a consequente revogação da prisão preventiva. Ordem concedida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000018-35.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: FABRICIO ANTONIO AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MÁRCIO CARDOSO DOS SANTOS (OAB RS084126)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA
MARIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E CONCEDER A ORDEM, PARA CONFIRMAR
A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, QUE CASSOU A DECISÃO
IMPUGNADA, GARANTINDO AO EX-SD EB FABRÍCIO ANTÔNIO ÁVILA DOS
SANTOS O DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO SOBREVENHAM FATOS
SUPERVENIENTES QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DESSA MEDIDA
EXTREMA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
02/04/2025, 16:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721742479558986270194935520868&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
02/04/2025, 16:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721742479558986270194935520868&evento=72174...
2/2

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000018-35.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: FABRICIO ANTONIO AVILA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): MÁRCIO CARDOSO DOS SANTOS (OAB RS084126)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM - SANTA MARIA
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR
QUE SE PROLONGA NO TEMPO. ILEGALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
DEFERIMENTO. LIBERDADE. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA
LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.
A concessão de liminar em habeas corpus, embora possa ter caráter satisfativo,
é medida precária e provisória. Sua confirmação ou revisão deve ocorrer no
julgamento definitivo do writ. Assim, a obtenção superveniente da tutela
requerida não caracteriza, por si só, a perda do objeto. A análise final da
legalidade da medida cautelar deferida ainda se faz necessária.
No caso, o Paciente foi flagrado com a posse de entorpecente no interior da
Unidade Militar onde estava lotado. Em razão disso, foi preso em flagrante. O
Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva.
A decisão liminar que revogou a prisão está em consonância com precedentes
desta Corte. Em casos semelhantes, tem-se reconhecido que o infrator não
costuma permanecer preso por período prolongado após a prisão em flagrante.
Dessa forma, ratifica-se a Decisão liminar, que concedeu a liberdade provisória
ao Paciente. O entendimento consolidado deste Tribunal é de que a simples
posse de substância ilícita no ambiente militar, por si só, não justifica estender a
prisão cautelar por muito tempo. A excepcionalidade da medida deve ser
observada, com a consequente revogação da prisão preventiva.
Ordem concedida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e de conceder a
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
1/8

ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida, que cassou a Decisão impugnada,
garantindo ao ex-Sd EB FABRÍCIO ANTÔNIO ÁVILA DOS SANTOS o direito à liberdade
provisória, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, caso sobrevenham fatos
supervenientes que justifiquem a aplicação dessa medida extrema.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa do Sd
EB FABRÍCIO ANTÔNIO ÁVILA DOS SANTOS, preso em flagrante delito no dia
3/1/2025, no interior do alojamento do 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado
(29º GAC Ap), na cidade de Cruz Alta/RS, por ter praticado o crime previsto no art. 290 do
CPM (APF nº 7000005-16.2025.7.03.0303).
Segundo os autos, no dia 2/1/2025, por volta das 22h15, durante a revista
realizada no Sd ÁVILA, antes de sua entrada no aquartelamento, o Cb NETO (Cabo da
Guarda) percebeu forte odor de maconha, além de sinais físicos característicos e compatíveis
com quem fez uso da referida substância.
Ao ser questionado, o militar, ora Paciente, admitiu o consumo regular da
mencionada droga fora da Unidade Militar. Ato contínuo, ao revistar os pertences do
Paciente, foi encontrado um invólucro plástico contendo substância que o próprio
flagranteado identificou, na ocasião, como sendo “uma bucha de maconha” (Evento 1, doc.
3, fl. 12, do APF).
O fato foi testemunhado pelo 3º Sgt ARNHOLD e pelo Cb BRUNO MATTOS,
ocasião em que foi entregue a Nota de Culpa, mediante recibo, ao flagranteado (Evento 1,
doc. 3, fl. 15, do APF).
Segundo o Laudo Preliminar de Constatação nº 11799/2025, emitido pela
Delegacia da Polícia Federal localizada em Santo Ângelo/RS, em 3/1/2025, a substância
apreendida foi identificada como sendo maconha (Evento 1, doc. 2, fls. 7 e 8, do APF).
Em Audiência de Custódia realizada em 6/1/2025, o presentante do MPM
manifestou-se pela conversão do flagrante em prisão preventiva. A defesa, por sua vez,
requereu a concessão da liberdade provisória (Eventos 12 e 13 do APF).
Ao proferir sua Decisão, o Juiz Federal da Justiça Militar analisou os pedidos
das partes, indeferiu a solicitação da defesa e, concordando com o MPM, homologou a prisão
em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva. O referido Magistrado fundou sua Decisão
nos requisitos dos arts. 254 e 255, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Ademais, concedeu o
benefício da menagem, conforme os arts. 263 e 264 do CPPM (Evento 16 do APF).
Inconformada com a Decisão proferida, a defesa do Paciente impetrou o
presente habeas corpus, solicitando, em caráter liminar, a revogação da medida que decretou
a prisão preventiva dele, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura (Evento 1).
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
2/8

Para tanto, a defesa sustenta que os pressupostos fáticos apresentados pelo Juízo
a quo são frágeis e insustentáveis, afirmando que “é evidente a insubsistência dos
fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva”. Argumenta que os fatos alegados
não se distanciam daqueles que comumente são enfrentados nesta Justiça Especializada, não
justificando, portanto, a exceção à regra da manutenção do status libertatis especificamente
no caso de seu assistido.
A defesa também assevera que, diante da ausência de elementos que indiquem
especial gravidade a justificar a segregação cautelar, não há justificativa para o cerceamento
da liberdade do Paciente, sobretudo, considerando o caráter excepcional de aplicação da
prisão preventiva.
Por derradeiro, a defesa requer:
(1) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de cassar a decisão da primeira
instância que decretou a prisão preventiva, eis que não se verifica a máxima excepcionalidade
para novas ordens de prisão preventiva, nos termos da Recomendação do CNJ nº 62/2020;
(1.2) deve prevalecer a presunção de inocência e a vedação à antecipação da pena; e não
estão presentes os pressupostos de fato e de direito autorizadores da medida cautelar extrema;
expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o
paciente posto em liberdade;
(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei;
(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento Colegiado. (Evento
1) (Grifos no original).
O presente habeas corpus foi distribuído a este Ministro-Relator em 15/1/2025.
Em razão das férias coletivas dos Ministros desta Corte Castrense, os autos foram
encaminhados ao Gabinete da Presidência do Tribunal.
Em 16/1/2025, ao apreciar a liminar pleiteada, o Senhor Ministro Presidente em
exercício, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, entendendo “presentes o fumus boni juris e o
periculum in mora, requisitos ensejadores da concessão da medida requerida”, deferiu o
pedido liminar e concedeu a liberdade provisória ao Paciente até o julgamento do mérito do
presente writ, salvo se por outro motivo não estivesse preso (Evento 8).
Na mesma data, foi expedido o Alvará de Soltura (Evento 13).
Posteriormente, foi juntado aos autos documento informando que o Paciente
havia sido licenciado ex officio, conforme Aditamento ao Boletim Interno nº 2 do 29º GAC
Ap, datado de 17/1/2025 (Evento 45 do APF).
Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, confirmou a Decisão liminar que
concedeu a liberdade provisória ao militar e, no mérito, opinou pela extinção do feito por
entender que o objeto desta impetração não mais subsiste, visto que o pedido foi
integralmente satisfeito pela medida in limine, com o consequente arquivamento dos autos,
na forma do art. 13, inciso VII, do RISTM (Evento 18).
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
3/8

É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do ex-Sd
FABRÍCIO ANTONIO AVILA DOS SANTOS, contra decisão de primeira instância que
decretou, de forma indevida, a sua prisão preventiva.
Entende a Defesa do Paciente que, nesse contexto, não estão presentes a “a
máxima excepcionalidade para novas ordens de prisão preventiva”, tampouco “os
pressupostos de fato e de direito autorizadores da medida cautelar extrema” e, por fim, pede
que:
(...) seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em definitivo, a
ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento Colegiado. (Grifo nosso.)
De início, antes de adentrar ao mérito da causa, insta ressaltar que, ao se
manifestar nos autos, o nobre representante da PGJM entendeu que “o objeto desta
impetração não mais subsiste, pois o pedido foi integralmente satisfeito pela Decisão
liminar”, concedendo a liberdade provisória ao Paciente, razão pela qual entendeu pela
extinção do feito, ante a flagrante perda do objeto.
No entanto, com todas as vênias ao laborioso membro da Procuradoria-Geral da
JMU, torna-se importante lembrar que a tutela pretendida pela parte nesse caso foi alcançada
em sede de liminar, que, embora realmente tenha caráter satisfativo, sabidamente também
tem natureza precária, provisória e, como tal, precisa ser confirmada posteriormente, quando
do julgamento definitivo do feito, motivo pelo qual não é caso de extinção do feito nesse
momento, já que, a nosso sentir, a apreciação final sobre a legalidade da medida transitória
concedida, de forma cautelar, ainda se faz necessária.
Nesses termos, vem decidindo a jurisprudência dominante:
(...). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
(...). PROVIMENTO LIMINAR. RISCO DO BENEFICIÁRIO DA MEDIDA
PRECÁRIA. REVOGAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. (...). 3. Aquele que se beneficia de provimento de caráter precário liminar
deve arcar com o risco da revogação da medida, a qual possui efeitos ex tunc. A medida
liminar respalda determinada situação de urgência, a fim de garantir a eficácia da tutela
jurisdicional ao final concedida. Contudo, a persistência de seus efeitos dependem de sua
confirmação a posteriori, pois é de sua essência a precariedade.(...). (STJ. Segunda Turma.
AgInt no REsp 1667151/RJ, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgado em 15/9/2020.)
(Grifos nossos.)
No mesmo sentido, é o entendimento da doutrina, especificamente, na lavra do
festejado Professor Renato Brasileiro de Lima
1, ao comentar a natureza instrumental e
transitória da liminar em Habeas Corpus, nestes termos:
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
4/8

Dada a sua natureza instrumental e de tutela de urgência, a decisão que defere a liminar
tem caráter transitório, perdurando apenas até o julgamento definitivo do habeas corpus,
oportunidade em que pode ser mantida ou cassada. Logo, ainda que uma medida liminar
tenha sido concedida pelo juiz ou tribunal, nada impede que, por ocasião do julgamento
definitivo do writ, a ordem de habeas corpus seja denegada, restaurando-se,
consequentemente, o status quo. (Grifos nossos.)
Não obstante, basta lembrar que já houve casos em que esta Corte Castrense
chegou a conceder a liminar em sede de habeas corpus e, depois, voltou atrás e cassou sua
própria Decisão, conforme se observa, por exemplo, no seguinte precedente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 187 CPM. CRIME DE DESERÇÃO. LIMINAR
CASSADA POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR MAIORIA. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PROSSEGUIMENTO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). (HC nº 7000337-76.2020.7.00.0000, Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Julgado em 3/9/2020.) (Grifos nossos.)
No mais, dúvidas não há de que a confirmação da medida liminar concedida
pelo Ministro Presidente em exercício neste writ, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, é
medida que se impõe, se não vejamos.
Em 2/1/2025, o Paciente foi flagrado com a posse de entorpecente (5,51 gramas
de maconha) no interior da Unidade Militar onde estava lotado. Em razão disso, foi preso em
flagrante.
Em 6/1/2025, ou seja, quatro dias depois, o Magistrado de 1ª Instância,
atendendo ao pedido ministerial, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão
preventiva do Paciente.
Inconformada, a defesa impetrou, neste Tribunal, o presente habeas corpus em
15/1/2025, pedindo a revogação da prisão cautelar e a concessão do Alvará de Soltura.
Na ocasião, o eminente Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exercício da
Presidência, atendendo o pleito defensivo, deferiu o pedido liminar, concedendo a liberdade
provisória ao Paciente.
De fato, levando-se em consideração esse intervalo tempo, fica patente que o
Ministro Presidente em exercício atuou, a nosso juízo, de forma escorreita e precisa ao
revogar a prisão preventiva nesse caso, já que, mesmo após decorridos 12 dias, o ora
Paciente ainda se encontrava custodiado porque foi flagrado com uma trouxinha de maconha
na no interior do quartel.
Se analisarmos outros casos anteriores, apreciados nesta Justiça Especializada,
sejam em primeira Instância ou em grau recursal, todos similares ao da vertente quaestio,
vamos perceber, com clareza solar, que esse período de segregação cautelar aplicado ao então
militar nesse contexto, de fato, foge da razoabilidade e da proporcionalidade.
Destarte, se por um lado, é compreensível e legítima a preocupação do
Magistrado Titular daquela Auditoria diante da recorrência desse tipo de infração no
ambiente militar, bem como que a reiteração dessa conduta compromete, de fato, não apenas
o bom andamento do serviço, mas também atenta contra a hierarquia e a disciplina, valores
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
5/8

estruturantes da Administração Castrense, por outro, entende-se não ser razoável nem
proporcional manter o Paciente custodiado por quase duas semanas nas circunstâncias em
que ele foi encontrado portando a mencionada substância proscrita, permissa vênia.
Assim, frise-se, mais uma vez, agiu com retidão o Ministro Presidente em
exercício quando cassou a Decisão de primeiro grau, que decretou a custódia cautelar do
Paciente, ocasião em que assim fundamentou seu veredito:
15. Soma-se a isso o fato de não vislumbrar, no caso em tela, a existência de qualquer
circunstância que representasse ameaça à conveniência da instrução criminal e o fato de
o paciente se encontrar preso há 12 (doze) dias, desde o dia 3 de janeiro de 2025.
(...).
17. Dessa forma, embora se reconheça a existência do fumus comissi delicti, não vislumbro
qualquer possibilidade de manutenção da prisão preventiva no presente caso, em razão da
ausência do periculum libertatis.
Ante o exposto, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos ensejadores da
concessão da medida requerida, defiro o pedido liminar, concedendo Liberdade Provisória
ao paciente FABRICIO ANTONIO AVILA DOS SANTOS, até o julgamento do mérito do
presente writ, salvo se por outro motivo estiver preso. (Grifos nossos.)
Além do mais, dúvidas não há que a Decisão de revogar a constrição de
liberdade nesse caso está totalmente de acordo com outros casos já apreciados por este
Tribunal, bem semelhantes a esse in tela, em que o infrator não costuma ficar preso por muito
tempo após sua prisão em flagrante nessas circunstâncias.
Enfim, por tais razões, ratifico a Decisão do Ministro Presidente em exercício
supra nominado, que, em sede liminar, concedeu a liberdade provisória ao Paciente, de
acordo com entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, a qual entende que a simples posse
de substância ilícita no ambiente militar, por si só, não é suficiente para justificar a
prolongação da prisão cautelar do infrator – que nesses casos tem preconizado a
excepcionalidade da medida, revogando a prisão preventiva aplicada –, como se observa nos
seguintes precedentes:
EMENTA: ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CONVERSÃO DO
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REFORMAR A
DECISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM. O Paciente foi
flagrado consumindo drogas no interior da Unidade Militar. Por isso, o Magistrado da Aud/5ª
CJM converteu a prisão em flagrante na custódia preventiva. Reforma do “Decisum” de
primeiro grau, uma vez que a restrição cautelar só deve ser aplicada quando a liberdade do
agente representa ameaça aos princípios basilares da Administração Castrense. Assim, essa
medida extrema deve vir acompanhada de fundamentação concreta, plausível e que
demonstre elementos fáticos em condições de justificar a segregação, o que não é o caso dos
autos. Ordem concedida. Decisão por unanimidade. (Habeas Corpus nº 7000126-
45.2017.7.00.0000. Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 20/2/2018);
(Grifos nossos.)
.............................................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR
(ART. 290 DO CPM). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
6/8

E DA DISCIPLINA MILITARES. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
PROVISÓRIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Com o cumprimento dos objetivos que justificaram
a decisão impugnada, a custódia dos pacientes deixa de ser necessária para garantir o
cumprimento das normas ou princípios da hierarquia e da disciplina militares. O delito pelo
qual o paciente é acusado, em regra, permite a resposta ao processo em liberdade, e a
possível pena não implicará em privação de liberdade, uma vez que o paciente preenche os
requisitos para a concessão do “sursis”. Ordem concedida. Decisão unânime. (Habeas
Corpus nº 7000601-64.2018.7.00.0000. Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgado em 7/8/2018); (Grifo nosso.)
.............................................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR. LIBERDADE PROVISÓRIA.
CONCESSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA
MILITARES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. Ausentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, torna-se indevida a manutenção da medida constritiva, a qual
configuraria verdadeiro meio de antecipação executória da pena, em descompasso com a
ordem constitucional, que impõe a presunção de inocência como princípio fundamental e, com
ele, a necessidade de se aplicar a prisão acautelatória somente quando houver condição
autorizadora para tal medida. Ordem concedida. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº
7000886-57.2018.7.00.0000. Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em
29/11/2018). (Grifo nosso.)
Além disso, não há, no caso em questão, qualquer circunstância evidente que
comprometa a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal, tampouco a
manutenção da hierarquia e da disciplina, posto que o Paciente foi, inclusive, licenciado das
Forças Armadas.
É dizer que, embora a conduta do militar configure violação aos princípios,
bens e aos valores castrenses, inexiste, nos autos, prova suficiente de que sua liberdade venha
comprometer a manutenção desses pilares institucionais.
Como bem consignado na Decisão liminar, não restou demonstrada a
periculosidade iminente do Paciente, nem a existência de antecedentes criminais que
pudessem justificar a extensão dessa segregação cautelar por mais de 12 dias.
Por fim, e não menos importante, considerando-se que o Paciente foi licenciado
ex officio das Forças Armadas, claro está que ele deixou de integrar os quadros militares,
perdendo a condição de militar ativo e, consequentemente, a sujeição direta às normas, aos
regulamentos e aos princípios de hierarquia e de disciplina da Instituição.
Por tudo isso, não há justificativa plausível para a manutenção de sua prisão
preventiva nessas condições, com base tão somente na preservação da hierarquia e da
disciplina militar, conforme estipulado no art. 255 do CPPM, posto que o ex-Sd ÁVILA já foi
licenciado, merecendo ser confirmada a liminar que revogou a segregação cautelar do
ora Paciente.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus e de
conceder a ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida, que cassou a Decisão
impugnada, garantindo ao ex-Sd EB FABRÍCIO ANTÔNIO ÁVILA DOS SANTOS o direito
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
7/8

à liberdade provisória, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, caso
sobrevenham fatos supervenientes que justifiquem a aplicação dessa medida extrema.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369396v4 e do código CRC c93ed279.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 01/04/2025, às 21:16:52
1. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal. 3ª.ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 1.776.
7000018-35.2025.7.00.0000
40001369396 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/04/2025, 16:23
:: 40001369396 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0a8ffdb832781c22e...
8/8